Tribunal: STF
Processo: HC 89525
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Crimes dos arts. 12 c/c 18, I, e 14, da
   Lei nº 6.368/1976. A impetração alega ausência de fundamentação
   do decreto de prisão preventiva e excesso de prazo na instrução
   criminal. 2. Na espécie, a decretação da preventiva lastreou-se
   nos fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da
   lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. O Juiz de 1º grau
   apresentou elementos concretos suficientes para respaldar a
   regularidade do decreto cautelar: a função de "direção"
   desempenhada pelo paciente na organização (o paciente é
   considerado o "2º homem dentro da organização"); a ramificação
   das atividades criminosas em diversas unidades da federação; e a
   alta probabilidade de reiteração delituosa considerando-se a
   potencialidade da utilização do meio sistematicamente empregado
   pela quadrilha, a saber, o uso de artifícios para camuflar o
   transporte de entorpecentes no interior de cortes de carne
   destinada à exportação. 3. Quanto à alegação de excesso de prazo,
   constata-se a existência de elementos que sinalizam para a
   complexidade da causa (elevado número de crimes e de acusados).
   Em princípio, desde que devidamente fundamentada e atendido o
   parâmetro da razoabilidade, admite-se a excepcional prorrogação
   de mais de 81 dias para o término de instruções criminais de
   caráter complexo. Precedentes: HC nº 71.610/DF, Pleno, Unânime,
   Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 30.03.2001; HC nº 82.138/SC,
   2ª Turma, Unânime, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 14.11.2002;
   HC nº 81.905/PE, 1ª Turma, Maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de
   16.05.2003; HC nº 85.679/PE, 1ª Turma, maioria, Rel. Min. Carlos
   Britto, DJ de 31.03.2006; HC nº 86.577/ES, Rel. Min. Ricardo
   Lewandowisk, 1ª Turma, maioria, julgado em 12.09.2006; e HC nº
   88.905/GO, de minha relatoria, 2ª Turma, unânime, DJ de
   13.10.2006. 4. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se
   também haver contribuição da defesa para a demora processual, não
   se configurando a ilegalidade alegada por excesso de prazo, por
   não haver mora injustificada. Precedentes: HC nº 86.947/SP, Rel.
   Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJ de 26.10.2005; HC nº
   86.618/MT, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de
   28.10.2005; HC nº 85.298/SP, 1ª Turma, maioria, Rel. Min. Marco
   Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Carlos Britto, DJ de 04.11.2005; HC
   nº 86.789/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, unânime, DJ de
   24.03.2006; HC nº 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª
   Turma, maioria, julgado em 10.10.2006; e HC nº 88.905/GO, de
   minha relatoria, 2ª Turma, unânime, DJ de 13.10.2006. 5. Decreto
   de prisão preventiva devidamente fundamentado, nos termos do art.
   312 do CPP e art. 93, IX, da CF. Existência de razões suficientes
   para a manutenção da prisão preventiva. 6. Ordem indeferida.